Tribunal: TJES
Processo: 0001660-94.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001660-94.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELLIX BORGES SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a ocorrência de omissão no Acórdão no tocante à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o Acórdão embargado omitiu-se em relação à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme previsto no art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.
4. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, quando há omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, que foram fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001660-94.2023.8.08.0011

EMBARGANTE:
FELLIX BORGES SANTANA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a ocorrência de omissão no Acórdão no tocante à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o Acórdão embargado omitiu-se em relação à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme previsto no art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.
4. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, quando há omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, que foram fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13227606) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto deste Relator.

O Embargante, por meio do ID 13276995, consignou que o Acórdão não determinou os honorários do advogado dativo, motivo pelo qual pleiteia a referida condenação do Estado.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Os honorários dativos, tendo em vista o aceito por parte do patrono da parte recorrente/requerida do
munus,
compreendo que o voto merece reparo. Assim, passo a corrigir:

ONDE SE LÊ
:

“[...] ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto”.

.

LEIA-SE:

“[...] ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão indicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Diferentemente do que consta do voto, o que pretende o advogado dativo nomeado não é a fixação de honorários pela sua atuação como um todo, mas, sim, uma espécie de majoração dos honorários como dativo em razão de ter atuado em segundo grau de jurisdição, eis que consta expressamente da sentença a fixação dos honorários para esse fim em seu benefício.

Como não se trata de uma relação contratual, mas de arbitramento de valores para exercício de direito fundamental à pessoa hipossuficiente, entendo que os valores arbitrados na origem englobam a atuação do profissional em todas as fases do processo (conhecimento, recursal, eventual cumprimento de sentença e eventual recurso em sede de cumprimento de sentença), não havendo como majorá-los nessa seara recursal.

De bom alvitre ressaltar que os honorários sucumbenciais (que não se confundem com a espécie arbitrada, frise-se), incidentes apenas em sede recursal, possuem a natureza puramente punitiva justamente para inibir que as partes recorram das sentenças primevas.

Pensar diferente, segundo meu entendimento, vai diametralmente contra toda a lógica do sistema recursal da lei n. 9.099/95, que apenas prevê honorários sucumbenciais para o recorrente vencido. Permitir a majoração/fixação de honorários de dativo em sede recursal funcionaria como uma forma de incentivo a recorrer, situação que as regras que regem o microssistema buscam desestimular.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos
de declaração em razão da omissão
e no mérito nego-lhe provimento,
mantendo integralmente o acórdão objurgado, eis que incabível a fixação individual de honorários de advogado dativo em sede recursal
. É como voto.